Tribunal: TJDFT
Processo: 0700269-21.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. ILEGITIMIDADE PASSIVA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONTEXTO JURÍDICO INALTERADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedidos de atribuição de efeito suspensivo à decisão agravada e de tutela de urgência, em face de decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão: (i) direito da agravante à imediata suspensão da execução; (ii) ilegitimidade passiva da agravante/executada; e (iii) legitimidade dos atos de penhora.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame preliminar dos pedidos foi proferida a seguinte decisão (ID 69614048):
“Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo e tutela de urgência, em face da decisão proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Brasília, no processo no 0739603-58.2019.8.07.0016, que determinou à agravante, no prazo de 5 dias, indicar bens de sua propriedade sujeitos à penhora e seus respectivos valores, assim como os bens imóveis informados em sua declaração de imposto de renda, especificando a localização e eventual documentação comprobatória, sob pena de cometer ato atentatório à dignidade da Justiça. Sustenta a agravante que os documentos requeridos pelo juízo a quo são sigilosos, razão pela qual requer a concessão do efeito suspensivo e os efeitos da tutela de urgência, para determinar o desentranhamento dos referidos documentos, caso a apreciação do presente recurso seja em data posterior às respectivas exibições. Consoante o disposto no artigo 1.019, inciso I, do CPC, é atribuição do relator a concessão da antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. A concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, sendo vedada tal providência quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC). Para a concessão de efeito suspensivo ao recurso é necessária a comprovação dos requisitos de probabilidade do direito, perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme o artigo 995, parágrafo único, do CPC. No caso, diversas foram as tentativas da credora para a satisfação da dívida, evidenciando que as diligências determinadas são essenciais para o resultado útil da ação executiva. Outrossim, importa destacar que os documentos foram inseridos aos autos no 0739603-58.2019.8.07.0016 pela executada e que o sigilo dos documentos pode ser invocado ao juiz de origem, sem prejuízo para as partes e para o processo. Por conseguinte, ante a ausência dos requisitos necessários para a atribuição de efeitos suspensivos e/ou para a concessão de tutela de urgência, indefiro os pedidos formulados. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões.”
4. As contrarrazões foram apresentadas (ID 71438767).
5. A ilegitimidade passiva da sócia-gerente, Vanessa de Almeida Alvares da Silva, é direito atingido pela preclusão consumativa, visto que a matéria foi anteriormente discutida e, por fim, o recurso inominado não foi conhecido (ID 119879681). Inteligência dos artigos 505 e 507 do Código de Processo Civil. No mesmo sentido: Acórdão 1965007, 0727869-85.2024.8.07.0000, Relator(a): ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 18/02/2025.
6. Outrossim, o juízo de origem rejeitou a exceção de pré-executividade oposta, decisão também embasada na preclusão consumativa da matéria relacionada à legitimidade das partes. A decisão foi disponibilizada no DJe em 16/02/2024, publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 186856811) e, deixando a autora de apresentar recurso cabível, foram adotadas medidas executórias lícitas para a satisfação da dívida (ID 198914594).
7. Importa destacar que a matéria considerada de ordem pública, como é o caso da legitimidade das partes, segundo a jurisprudência do STJ, não está sujeita à preclusão temporal, porém fica acobertada tanto pela preclusão consumativa como pela preclusão lógica (AgInt no AREsp n. 2.619.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.).
8. Destarte, o contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, impondo-se destacar que a via recursal do agravo de instrumento não é adequada para incursão pormenorizada no acervo probatório, sob pena de antecipação do julgamento do mérito da ação principal e supressão de instância.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo de instrumento desprovido.
10. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 505 e 507.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1965007, Rel. ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a TURMA CÍVEL, j. 12/02/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.619.894/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025.